Tribunal: TJDFT
Processo: 0004731-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004731-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CREMILDA RODRIGUES SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para demonstrar o pagamento da RPV 0004032-86.2017.8.07.0000 (2017.00.2.003772-0), conforme determinado à ID 16231863. I. Brasília, 18 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador